Tribunal: TCU
Processo: 038.795/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 206/2007, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução TCU 237/2010, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 038.795/2019-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: José Carlos de Andrade Trigo (CPF XXX.555.147-XX); José Carlos de Andrade Trigo (CPF XXX.555.147-XX) e Wanderlei de Souza Pessanha (CPF XXX.342.187-XX). 1.3. Unidade: Décima Primeira Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.